Tribunal: TJSP
Processo: 1110292-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Contrato coletivo – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Não acolhimento – Pleito de cobrança de prêmios relativos ao contrato de seguro saúde firmado entre as partes, vencidos em janeiro e fevereiro de 2018, no valor atualizado de R$ 12.270,20 - Acordo quanto à quitação da verba honorária que não afeta o

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Contrato coletivo – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Não acolhimento – Pleito de cobrança de prêmios relativos ao contrato de seguro saúde firmado entre as partes, vencidos em janeiro e fevereiro de 2018, no valor atualizado de R$ 12.270,20 - Acordo quanto à quitação da verba honorária que não afeta o prosseguimento da presente execução – Sentença mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.